Tribunal: TJDFT
Processo: 0700979-21.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE PROCEDIMENTO. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL RAZOÁVEL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais decorrente da negativa de cobertura de procedimento médico por plano de saúde.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se: i) a recusa do plano de saúde em autorizar procedimento médico, com base na interpretação contratual, configura ato ilícito; ii) a divergência contratual pode ensejar reparação por dano extrapatrimonial.
III. Razões de decidir
3.1. A negativa de cobertura, fundada na interpretação razoável das cláusulas contratuais, não configura ato ilícito apto a ensejar indenização por dano moral.
3.2. A discussão sobre a validade e extensão da cláusula contratual, quando travada dentro dos limites da boa-fé e da razoabilidade, afasta a existência de culpa ou intenção de violar direitos da personalidade.
3.3. A divergência interpretativa é inerente às relações jurídicas e não pode ser punida com indenização, sob pena de inviabilizar qualquer negativa legítima por parte do plano de saúde.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por dano imaterial.

Tese: A recusa de cobertura por plano de saúde, fundada em interpretação razoável das cláusulas contratuais, não configura ato ilícito apto a ensejar indenização por dano moral. A divergência contratual, quando travada dentro dos limites da boa-fé e da razoabilidade, não implica violação aos direitos da personalidade do segurado.